Tribunal: STF
Processo: HC 182798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cleiton Cesar Silva Santos, advogado, em benefício de Leonardo Santos Souza, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 18.3.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 566.302.
O caso
    2. Em 23.2.2020, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de lesão corporal na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente, homicídio na direção de veículo automotor, descumprimento de suspensão de permissão de dirigir e resistência.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2035975-54.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual postulou a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 12.3.2020 a Oitava Câmara Criminal desse Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem:
    “Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente, violação de suspensão/proibição, resistência e lesão corporal. Pretensão de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, em crimes imbuídos de gravidade em concreto. Consta que o Paciente, embriagado e com CNH suspensa, colidiu contra motociclista, deixando de lhe prestar socorro. Empreendeu fuga, ocasião em que teria atropelado um idoso (81 anos), causando sua morte, deixando, também, de lhe prestar socorro. Consta que o Paciente somente parou o veículo após colidir contra um poste, quando foi abordado por Policial Militar, tendo agredido o agente público. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 566.302, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferido a medida liminar requerida em 18.3.2020:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Assevera que, “segundo consta do auto de prisão em flagrante, policiais militares em patrulhamento teriam sido acionados por populares sobre um veículo que teria derrubado um motociclista e supostamente se evadido do local, ocasião que teriam visualizado aquele veículo e começaram o acompanhamento. Que após um aclive teriam visualizado compras e um corpo no chão, que ao continuar o acompanhamento o veículo bateu, sendo que o paciente teria sido capturado, afirmaram ainda que supostamente o paciente teria resistido a prisão, agredindo um policial, posteriormente o paciente teria confessado que após ter derrubado o motoqueiro, tentou fugir em razão de sua habilitação estar suspensa e por supostamente ter bebido, sendo dada voz de prisão em flagrante e conduzido a delegacia. Informaram ainda que o paciente aparentava estar embriagado”.
    Assinala que, “embora [o paciente] tenha apresentado documentos comprobatórios de ocupação lícita, escolaridade, residência fixa, o juízo a quo, converteu sua prisão em preventiva, com fundamento no risco a aplicação da lei penal, ordem pública, garantia a instrução criminal”.
    Ressalta ser o paciente “jovem de 21 anos, (…) nunca possuiu qualquer passagem pela justiça criminal, mas sim pessoa dedicada ao bom convívio social, cursa logística na universidade UNIP, (...) que afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva”.
    Sustenta que, “transcorrido 28 dias de sua prisão, sequer foi distribuído o processo para um juízo competente, ou seja, o processo encontra-se pendente de distribuição, evidenciando o constrangimento pelo também pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia, conforme se verifica dos documentos acostados” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ex positis, requer seja concedida a liminar da ordem impetrada, inaudita altera parte, determinando a expedição do alvará de soltura, com a máxima urgência, para que seja relaxada sua prisão pela ilegalidade face nosso ordenamento jurídico não permitir conversão da prisão em flagrante em preventiva nos casos de crime culposo, bem como, pelo manifesto excesso de prazo uma vez que sequer a distribuição do feito vez que, passados quase 30 dias de sua prisão, e ou, concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medida cautelar, com ou sem aplicação de medida cautelar, com ou sem aplicação de fiança. No mérito, a concessão da presente writ, para conceder a liminar negada pelo juízo a quo, e conceder a ordem para relaxar a prisão, e ou, conceder liberdade provisória com ou sem aplicação de qualquer outra medida diversa da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “Analisando o presente caso, após a verificação de prova da materialidade da infração penal e dos indícios da autoria decorrentes dos elementos de convicção colhidos nos autos da prisão em flagrante delito para um juízo preliminar de verificação da viabilidade da prisão, constata-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar no presente feito (artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal), com a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, não sendo adequada a substituição por outras medidas cautelares, bem como não é o caso de concessão de fiança. Conforme se apreende dos autos, dentro de um estudo inicial e na presente fase da persecução penal, sem prejuízo da análise do MM. Juízo Natural, foram realizadas condutas inicialmente tipificadas como infrações penais de LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE, HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR E RESISTÊNCIA, uma vez que, embriagado e com a CNH cassada, ao atropelar a vítima condutora de motocicleta, empreendeu fuga com o consequente atropelamento de vítima idosa, com resultado morte, acabando em colidir o veículo que conduzia, momento em que, mais uma vez tentou fugir e acabou agredindo o policial da ocorrência. Assim, apesar de primário, a audácia e a conduta do autuado indicam que em liberdade, poderá fugir ou até continuar a colocar em risco a ordem pública. Embora a prisão cautelar seja uma exceção no sistema processual penal pátrio, além de constitucional, representa um meio necessário para a proteção da sociedade em casos como o presente, onde o interesse público da privação da liberdade de uma pessoa, como garantia da ordem pública, da regular instrução do processo e mesmo da eventual aplicação da lei penal (artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal), se sobrepõe sobre o interesse particular de um ser humano manter-se em liberdade de deambulação. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (…) Ademais, os bons antecedentes, o vínculo ao trabalho e ao distrito da culpa, à princípio, circunstâncias favoráveis, não foram hábeis a dissuadir o acionado de não se envolver com os crimes em questão, então, também não merecendo valoração para lhe garantir a liberdade. Com efeito, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEONARDO SANTOS SOUZA, EM PRISÃO PREVENTIVA. A presente medida poderá ser revogada a qualquer tempo, desde que verificado que não subsistem mais as razões da decretação da prisão preventiva (artigo 316 do Código de Processo Penal)” (grifos nossos).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a manutenção da prisão preventiva pela periculosidade do paciente, que, ao dirigir em alta velocidade, “com CNH suspensa, colidiu contra motociclista, deixando de lhe prestar socorro. Empreendeu fuga, ocasião em que teria atropelado um idoso (81 anos), causando sua morte, deixando, também, de lhe prestar socorro. Somente parou o veículo após colidir contra um poste, quando foi abordado por Policial Militar, tendo agredido o agente público”. Essas circunstâncias, além da resistência e da agressão ao policial militar que atendeu a ocorrência, evidenciam que a liberdade do paciente representa risco para o meio social e a ordem pública na avaliação das instâncias antecedentes e que estão submetidas, em sua conclusão, a novo crivo judicial, desta vez no Superior Tribunal de Justiça.
    Quanto ao crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor, considerando que a denúncia ainda não foi ofertada, a definição de se o delito foi culposo ou doloso demandaria exame minucioso da conduta do paciente e do elemento subjetivo do tipo penal, inviável na via estreita do habeas corpus.
    A constrição da liberdade do paciente, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – (...) PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de cinco homicídios – dois tentados simples, dois consumados simples e uma tentativa de homicídio qualificado em virtude da condição de sexo feminino – e direção de veículo automotor sem habilitação, bem assim os contornos dos delitos, a envolver atropelamento de seis pessoas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia” (HC n. 169.071, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 
     “Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio, Lesão corporal e Embriaguez. Delitos cometidos na direção de veículo automotor. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar” (HC n. 128.126, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017). 
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. Quanto à alegada demora no oferecimento da denúncia, na espécie em foco, consta dos autos que, em 24.2.2020, foi realizada a audiência de custódia e decretada a prisão preventiva. O Ministério Público requereu a redistribuição dos autos, “tendo em vista que o crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei n. 9.503/97, é apenado com reclusão”. Em 12.3.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, informou ter redistribuído os autos para o Foro Central Criminal da Barra Funda.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC n. 180.426, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2012).
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora